Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-14.2017.8.11.0107
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001913-14.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de entrega de coisa movida contra depositário judicial e o Estado de Mato Grosso, declarando prescrita a pretensão com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A autora buscava o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de entregar bens móveis penhorados ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, alegando que o depositário judicial se tornou infiel ao não restituir integralmente os bens confiados à sua custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral, considerando o momento adequado para fixação do termo inicial do prazo prescricional e a eventual incidência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O princípio da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional somente se inicia quando nasce efetivamente a pretensão, ou seja, quando o titular do direito tem conhecimento inequívoco da lesão. A constituição do direito de ação da depositante pressupunha a prévia declaração judicial da infidelidade do depositário no processo executivo, configurando condição suspensiva do direito de ação.

4. O termo inicial da prescrição deve ser fixado na data da ciência da decisão que declarou formalmente a infidelidade do depositário, momento em que se operou a implementação da condição suspensiva e nasceu efetivamente a pretensão, e não na data da devolução parcial dos bens.

5. A decisão que declarou a infidelidade do depositário constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, incisos I e V, do Código Civil, seja como despacho judicial que ordena a citação, seja como ato judicial que constitui o devedor em mora.

6. O art. 200 do Código Civil estabelece que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. No caso, a pretensão cível origina-se do mesmo fato objeto de apuração criminal - apropriação indébita dos bens custodiados - mantendo suspenso o prazo prescricional.

7. A conduta do depositário configura ato omissivo continuado, consistente no descumprimento permanente da ordem judicial de entrega dos bens custodiados, impedindo o início do curso prescricional e mantendo sempre atual a pretensão de responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição em ação contra depositário judicial infiel deve ser fixado na data da ciência da decisão que declarou formalmente a infidelidade, momento em que nasce efetivamente a pretensão. 2. A aplicação do art. 200 do Código Civil suspende o prazo prescricional quando a pretensão cível se origina de fato objeto de apuração na esfera criminal. 3. A conduta omissiva continuada do depositário judicial no cumprimento de ordem de entrega impede o início do curso prescricional."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 199, I, 200 e 202, I e V; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1549528, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
ADELINA RECH VEDANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da ação de obrigação de entrega de coisa n. 0001913-14.2017.8.11.0107 em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e OLAVO DEMARI WEBBER
, julgou improcedente o pleito inicial, declarando prescrita a pretensão da autora com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta múltiplas teses para afastar a declaração de prescrição. Primeiramente, alega que o prazo prescricional só poderia ser contado a partir da ciência sobre a decisão que declarou a infidelidade do depositário, aplicando-se o princípio da
actio nata
. Subsidiariamente, argumenta pela interrupção do prazo em 25/10/2012, quando o juízo da execução declarou a infidelidade do depositário.

Aduz ainda que a prescrição nunca esteve em curso, invocando o art. 200 do Código Civil, vez que a ação se origina de fato que deve ser apurado no juízo criminal, tendo o juízo determinado instauração de inquérito policial para apurar possível crime de apropriação indébita.

Sustenta também a impossibilidade jurídica de depositário judicial infiel se utilizar de tese de prescrição, pois equivaleria à usucapião contra o Estado-Juiz, considerando que o depositário judicial nunca exerce posse direta com
animus domini
sobre os bens, sendo mero detentor.

Por fim, argumenta que não flui prescrição em caso de ato omissivo continuado, uma vez que o depositário se mantém continuamente omisso no descumprimento da ordem judicial de entrega dos bens.

Por fim, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Estado de Mato Grosso e Olavo Demari Webber apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 277577498, apontando a inexistência de interesse capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025